Tribunal: TJES
Processo: 0017772-03.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017772-03.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX MURTA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX MURTA DE SOUSA
em face da sentença prolatada pelo
juízo da 6a Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 129, §9 do CP
, na forma da lei 11.340/2006, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida no
regime aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu ou, de forma subsidiária, a redução da pena aplicada.

O MPES apresentou contrarrazões.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Dispensada a revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX MURTA DE SOUSA
em face da sentença prolatada pelo
juízo da 6a Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 129, §9 do CP
, na forma da lei 11.340/2006, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida no
regime aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu ou, de forma subsidiária, a redução da pena aplicada.

Segundo a denúncia, no dia 02/03/2018, após desentendimentos com sua companheira, a senhora Grazieli Silva de Paula, o apelante causou-lhe lesões corporais, na medida em que atropelou-a utilizando-se de um veículo.

Inicialmente, destaco que em crimes como o ora em análise - geralmente praticados longe da presença de testemunhas - a palavra da vítima ganha um maior relevo. Sobre o tema, é a jurisprudência do STJ:

No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade. (AgRg no AREsp n. 1.353.090/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 3/5/2019.)

Compulsando os autos, verifico que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio do laudo de lesões corporais (fls. 42 dos autos físicos), declarações prestadas pela vítima e gravação de videomonitoramento (fls. 46 dos autos físicos).

Embora, em juízo, a vítima tenha afirmado que não conseguiu visualizar o apelante no interior do carro, disse, por outro lado, que recebia constantes ameaças por parte do então companheiro. Disse, ainda, que o carro que a atingiu tratava-se de um Corsa Classic, sendo que o apelante havia acabado de adquirir um carro deste modelo.

Igualmente, a polícia civil, por meio das imagens de videomonitoramento, confirmou que o automóvel era de propriedade de Alex Murta de Sousa.

Ainda que a transferência da propriedade do veículo tenha ocorrido meses após o crime, por meio do depoimento de Elias Paiva Ventura é possível perceber que o réu estava na posse do carro no dia dos fatos. Isto porque Elias confirmou, em juízo, que Arthur havia lhe emprestado o carro no dia 02/03/2018, às 06:30, sendo que o crime ocorreu momentos antes, às 06:26.

Logo, perfeitamente crível e possível que, após o atropelamento, o senhor Alex tenha levado o carro até a testemunha Elias.

Assim, conjugando-se os seguintes elementos: o réu estava na posse do carro no dia dos fatos; a vítima recebia constantes ameaças do réu; o réu havia acabado de adquirir o modelo de automóvel utilizado no dia do crime, conclui-se, acima de qualquer dúvida razoável, que o apelante cometeu o delito, não havendo que se falar em absolvição.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A pena mínima prevista para o delito é de 03 (três) meses de detenção. O juiz de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, fixou a pena base em 07 (sete) meses de detenção. Entendo que o período está consentâneo ao caso, pois as circunstâncias do crime foram gravosas. O delito foi praticado em local público - nas proximidades de uma feira - e havia muitos populares na rua. Além disso, as consequências foram negativas, pois, após o delito, a vítima apresentou receio em deixar sua residência para atividades rotineiras .

Friso, ainda, que o fato de o agente ter se valido da relação doméstica para cometer o crime não foi levado em consideração para agravar a pena, podendo, portanto, ser sopesado como maneira de manter a pena base no patamar originariamente fixado pelo juiz.

Assim, mantenho a pena base em 07 (sete) meses de detenção, valor que deve ser convertido em definitivo, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Igualmente, mantenho o regime aberto de cumprimento de pena

Diante do exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Conjugando-se os seguintes elementos: o réu estava na posse do carro no dia dos fatos; a vítima recebia constantes ameaças do réu; o réu havia acabado de adquirir o modelo de automóvel utilizado no dia do atropelamento, conclui-se, acima de qualquer dúvida razoável, que o apelante cometeu o delito, não havendo que se falar em absolvição. 2. A pena mínima prevista para o delito é de 03 (três) meses de detenção. O juiz de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, fixou a pena base em 07 (sete) meses de detenção. O período está consentâneo ao caso, pois as circunstâncias do crime foram gravosas. O delito foi praticado em local público - nas proximidades de uma feira - e havia muitos populares na rua. Além disso, as consequências foram negativas, pois, após o delito, a vítima apresentou receio em deixar sua residência para atividades rotineiras . Frise-se que o fato de o agente ter se valido da relação doméstica para cometer o crime não foi levado em consideração para agravar a pena, podendo, portanto, ser sopesado como maneira de manter a pena base no patamar originariamente fixado pelo juiz. 3. Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.